Tribunal: TJMT
Processo: 0008374-37.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008374-37.2012.8.11.0055
EMBARGANTE: FELIX UMBERTO SIMONETI
EMBARGADO: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA DE CRÉDITO RURAL - EXCESSO NA EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008374-37.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (EMBARGADO), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA DE CRÉDITO RURAL - EXCESSO NA EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0008374-37.2012.8.11.0055

EMBARGANTE:

FELIX UMBERTO SIMONETI

EMBARGADO:

GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FELIX UMBERTO SIMONETI
contra acórdão desta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

O embargante aponta omissão no r. acórdão, ressaltando que
“
em recurso de apelação, pleiteou que conforme a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fosse reconhecido a necessidade quanto a inversão do ônus da prova, visto relação consumerista, nos termos do inciso VIII, do artigo 6o, das Lei n.o 8.078/90
”
(sic)
.

Almeja, também, por meio dos presentes embargos, prequestionar a afronta aos seguintes dispositivos legais: o
art. 397 do Código Civil; o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor; o art. 4o, parágrafo único da Lei no 7.843/89; o art. 5o da Lei no 9.138/95; o art. 1o, caput; IV, b e III da Lei no 11.775/08, sobre os quais o v. acórdão não se manifestou expressamente.

Pugna, então, que seja sanada a omissão de forma a afastar o entendimento no sentido de não ser cabível a inversão do ônus da prova, bem como que sejam prequestionados os dispositivos acima citados, possibilitando, assim, a interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 29770450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 26556974, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ALONGAMENTO DE DÍVIDA – REQUSITOS NÃO COMPROVADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MULTA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).”
(STJ. AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. em 14.06.2011, DJe 22.06.2011).

É direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.

Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.”

O embargante defende a existência de omissão em relação à aplicação da inversão do ônus da prova, argumentando que o caso estaria sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, o acórdão embargado é claro ao consignar que o magistrado de primeiro grau, mesmo que equivocadamente, conferiu a aplicação do CDC, e como à época a exequente não recorreu, manteve-se os efeitos da decisão.

Todavia, o acórdão embargado também é claro ao evidenciar que o ora embargante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, cujo entendimento é que, não obstante a aplicação do CDC, não há de se afastar a prerrogativa contida no art. 373 do CPC.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Durante a tramitação dos presentes embargos à execução, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, ante a sua intempestividade (fls. 104/105 dos autos físicos), cuja se tença foi anulada por esta Corte de Justiça, conforme RAC n. 39475/2017, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto da Rocha (fls. 147/149).

Com o retorno dos autos para o seu devido processamento, verifica-se que o magistrado de primeiro grau deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (fl. 155).

Em análise ao Agravo de Instrumento n. 1003571-52.2018.8.11.0000 interposto pelo devedor/embargante, ora apelante, o desembargador, então prevento, consignou em seu voto:

“(...) De proêmio e com a devida vênia,
entendo que o d. magistrado a quo não andou bem ao aplicar a lei consumerista, uma vez que encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas
, não justificando a aplicação do CDC. (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013

Entretanto, como trata de recurso da parte beneficiária, deve ser mantida as regras do CDC,
mormente ante ao silencio da parte adversa
. (...)”

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, em qualquer decisão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que, conforme demonstrado, não ocorreu na espécie.

No mais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Data forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020